Tribunal: STF
Processo: ARE 1597098
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE SANTA CATARINA PREJUDICADO.

Relatório
1. Recurso extraordinário com agravo interposto pelo Ministério Público de Santa Catarina, com base nas als. a e d do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Segunda Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de Santa Catarina:
“APELAÇÕES E REEXAME NECESSÁRIO. RECUO DE CURSO HÍDRICO. MANDADO DE SEGURANÇA. ORDEM CONCEDIDA, SUPRIMINDO-SE O EMPECILHO ATINENTE AO AFASTAMENTO DE 30 METROS, COM APLICAÇÃO DO ART. 119-C DO CÓDIGO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE. JULGAMENTO DO TEMA 1.010/STJ. INTIMAÇÃO DAS PARTES (ART. 10 CPC). CURSO HÍDRICO TUBULADO. PERDA DA FUNÇÃO ECOLÓGICA. SENTENÇA QUE INCLUSIVE JÁ CONSIGNOU A ALMEJADA OBSERVÂNCIA DA FAIXA DE SERVIÇO PREVISTA NA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 551/2019. RECURSOS DO MUNICÍPIO E MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDOS. SEGURANÇA MANTIDA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. O reconhecimento da inaplicabilidade da regra disposta na legislação ambiental prevendo a conservação das faixas marginais dos cursos d'água ocorre apenas em circunstâncias especiais, exigindo a conjunção dos seguintes pressupostos fáticos: -ocupação urbana consolidada à margem de curso d'água sem a observância do afastamento legal; - consequente perda das funções ecológicas inerentes às faixas marginais de curso d'água; - irreversibilidade da situação, por se mostrar inviável, na prática, a recuperação da faixa marginal; - irrelevância, nesse contexto, dos efeitos positivos que poderiam ser gerados com a observância do recuo em relação às novas obras; - ausência de alternativa técnica ou locacional para a execução da obra (via de regra, em virtude da extensão reduzida dos lotes); - prevalência do princípio da isonomia de tratamento em relação ao exercício do direito de propriedade. [...] (TJSC, Apelação/Remessa Necessária n. 5008808-82.2019.8.24.0038, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Carlos Adilson Silva, Segunda Câmara de Direito Público, j. 10-11-2020)” (fl. 5, e-doc. 196).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 229).

2. No recurso extraordinário, o Ministério Público estadual alegou ter o Tribunal de origem contrariado o inc. VI e o § 2º do art. 24 e o inc. II do art. 30 da Constituição da República.

Pediu provimento do recurso extraordinário. 

3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de prequestionamento e incidência das Súmulas ns. 280 e 284 do Supremo Tribunal Federal. 

4. No juízo de retratação do Tema 1.010 do Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina assentou a conformidade da decisão com a jurisprudência daquele Superior Tribunal, em julgado com a seguinte ementa: 
“JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, INC. II, DO CPC/15. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME NECESSÁRIO. ACÓRDÃO RECONSIDERANDO QUE CONFIRMOU SENTENÇA QUE PARA DETERMINOU QUE O MUNICÍPIO DE JOINVILLE ANALISASSE O PROCEDIMENTO DE PARCELAMENTO DE SOLO E AVERBAÇÃO DE ÁREA VERDE DO IMÓVEL SOB A ÓTICA DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 551/2019. SOLUÇÃO QUE NÃO CONTRARIA O TEMA 1.010 DO STJ. DISTINGUISHING. APLICABILIDADE DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECÍFICA. DECISÃO SOB ANÁLISE MANTIDA” (fl. 4, e-doc. 275).

5. No agravo interposto contra a decisão de inadmissibilidade, o agravante afirma ter sido prequestionada a matéria constitucional e realça que, “embora a decisão recorrida tenha mencionado legislação local, o exame do presente reclamo não encontra óbice no enunciado da Súmula 280 do STF” (fl. 7, e-doc. 309). 

Pediu provimento do recurso extraordinário com agravo. 

Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.

6. O recurso extraordinário está prejudicado pela perda superveniente do objeto.
7. O Ministério Público de Santa Catarina interpôs recurso especial e recurso extraordinário simultaneamente. 

A Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso especial interposto pelo Ministério Público estadual para determinar o retorno dos autos à origem, “a fim de que a controvérsia seja examinada com base nos parâmetros do art. 4º da Lei n. 12.651/2012”, em julgamento com a seguinte ementa:
“PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DELIMITAÇÃO DA EXTENSÃO DA FAIXA NÃO EDIFICÁVEL. CURSO D'ÁGUA CANALIZADO. TEMA 1.010 DO STJ. CÓDIGO FLORESTAL. NORMA MAIS PROTETIVA AO MEIO AMBIENTE. OBSERVÂNCIA. 1. Na origem, trata-se de mandado de segurança em que se objetiva o afastamento da exigência do recuo previsto no Código Florestal para edificação em área urbana consolidada. 2. O acórdão recorrido afastou a aplicação do Código Florestal, ao fundamento de que as regras contidas no Código Estadual do Meio Ambiente e na Lei Complementar n. 551/2019 excepcionam os cursos d'água canalizados em áreas urbanas consolidadas do regime federal das Áreas de Preservação Permanente, entendendo, ainda, que o caso não se amolda ao Tema 1.010 do STJ por não se tratar de curso d'água natural. 3. A referida interpretação vai de encontro à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que determina que o art. 4º da Lei n. 12.651/2012 deve ser aplicado a ‘qualquer curso d'água’, não havendo exceção quanto aos canalizados. 4. A Primeira Seção desta Corte, no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.770.760/SC, 1.770.808/SC e 1.770.967/SC, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, apreciados sob o rito dos recursos repetitivos, fixou o entendimento de que, ‘na vigência do novo Código Florestal (Lei n. 12.651/2012), a extensão não edificável nas Áreas de Preservação Permanente de qualquer curso d'água, perene ou intermitente, em trechos caracterizados como área urbana consolidada, deve respeitar o que disciplinado pelo seu art. 4º, caput, inciso I, alíneas a, b, c, d e e, a fim de assegurar a mais ampla garantia ambiental a esses espaços territoriais especialmente protegidos e, por conseguinte, à coletividade’ (Tema 1.010). 4. Recurso especial provido para determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que a controvérsia seja examinada com base nos parâmetros do art. 4º da Lei n. 12.651/2012” (fls. 1-2, e-doc. 344).

Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “o provimento de recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça enseja o prejuízo do recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal de origem, porquanto operada a substituição do decisum recorrido, ex vi do artigo 1.008 do CPC” (RE n. 1.292.426-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 4.3.2021). Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.296.203-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 26.2.2021).

“Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Reintegração. Recurso especial interposto pelo Estado provido pelo Superior Tribunal de Justiça. Recurso extraordinário prejudicado. Perda do objeto. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que julgou prejudicado o recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que deu parcial provimento a recurso de apelação interposto pela parte agravante. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. O recurso especial interposto simultaneamente ao recurso extraordinário pelo Estado do Rio de Janeiro foi provido pelo Superior Tribunal de Justiça, que atendeu a pretensão da parte agravada. 5. O recurso extraordinário, portanto, está prejudicado, tendo em vista a perda superveniente de seu objeto, decorrente da substituição do julgado (art. 1.008 do Código de Processo Civil). Precedente. IV. Dispositivo 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.547-943-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 30.9.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que julgou prejudicado o recurso extraordinário. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razões de decidir 3. O agravo regimental não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. O acórdão do Superior Tribunal de Justiça, ao dar provimento ao recurso especial simultaneamente interposto, substituiu a decisão do Tribunal de origem, não mais subsistindo a pretensão de sua reforma por meio do recurso interposto. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.224.698-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 19.5.2025).

Atendida a pretensão do Ministério Público de Santa Catarina com o provimento pelo Superior Tribunal de Justiça do recurso especial simultaneamente interposto, o recurso extraordinário está prejudicado, como disposto no § 1º do art. 1.031 do Código de Processo Civil.

8. Pelo exposto, julgo prejudicado o recurso extraordinário com agravo interposto pelo Ministério Público de Santa Catarina, pela perda superveniente do objeto (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 

Publique-se.

Brasília, 8 de maio de 2026.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora